Tribunal: TJMT
Processo: 0001137-09.2011.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001137-09.2011.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), DANIEL NUNES ROMERO - CPF: 167.809.378-51 (ADVOGADO), ARIOSMAR NERIS - CPF: 930.408.735-04 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), BIOMAS - REAPROVEITAMENTO DE VEGETAIS EIRELI - CNPJ: 07.436.774/0001-09 (EMBARGANTE), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – REMESSA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO QUESTÕES ACERCA DO TERMO FINAL DOS ENCARGOS MORATÓRIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE A VENDA EXTRAJUDICIAL DOS VEÍCULOS APREENDIDOS.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0001137-09.2011.8.11.0015

EMBARGANTE: BIOMAS - REAPROVEITAMENTO DE VEGETAIS EIRELI

EMBARGADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 0001137-09.2011.8.11.0015, código n. 153101, processo n. 105/2011 -

1ª Vara Cível da Comarca de Sinop.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por Biomas – Reaproveitamento de Vegetais EIRELI, de acórdão que ficou assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – REMESSA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO QUESTÕES ACERCA DO TERMO FINAL DOS ENCARGOS MORATÓRIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE A VENDA EXTRAJUDICIAL DOS VEÍCULOS APREENDIDOS – TABELA FIPE – NÃO APLICAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A correção monetária visa manter o poder aquisitivo da moeda e os juros de mora evitar a deterioração do crédito pelo decurso do tempo e estes devem ser acrescidos ao valor devido, cujo termo final para a incidência é o adimplemento da obrigação e, no caso, não ficou evidenciado, será apurado na fase de liquidação, com a respectiva prestação de contas da venda extrajudicial de parte dos veículos alienados fiduciariamente, que foram apreendidos.

A lei não exige que o valor de venda do veículo retomado em Ação de Busca e Apreensão esteja vinculado ao da tabela FIPE".

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso, quanto ao valor a ser considerado, caso o embargado não tenha documento hábil para comprovar a venda do veículo.

Assim, requer seja provido os aclaratórios e sanada a omissão apontada.

Certificado o decurso de prazo para o embargado apresentar resposta aos Embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Biomas – Reaproveitamento de Vegetais EIRELI, de acórdão que ficou assim ementado:

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – REMESSA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO QUESTÕES ACERCA DO TERMO FINAL DOS ENCARGOS MORATÓRIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE A VENDA EXTRAJUDICIAL DOS VEÍCULOS APREENDIDOS – TABELA FIPE – NÃO APLICAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A correção monetária visa manter o poder aquisitivo da moeda e os juros de mora evitar a deterioração do crédito pelo decurso do tempo e estes devem ser acrescidos ao valor devido, cujo termo final para a incidência é o adimplemento da obrigação e, no caso, não ficou evidenciado, será apurado na fase de liquidação, com a respectiva prestação de contas da venda extrajudicial de parte dos veículos alienados fiduciariamente, que foram apreendidos.

A lei não exige que o valor de venda do veículo retomado em Ação de Busca e Apreensão esteja vinculado ao da tabela FIPE
".

Para a embargante há omissão no acórdão objurgado.

No caso, o acórdão manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da Ação de Busca e apreensão ajuizada pelo ora embargado, para, entre outras, autorizar a compensação de dívida, se houver, bem assim determinar que sejam realizados os cálculos em liquidação da sentença e condenar a parte requerida, aqui embargante de declaratórios, como devedora fiduciária, a restituir à instituição financeira, ora embargada, os demais veículos descritos nos contratos números 168930, 171047 e 171049, ou o seu equivalente em dinheiro, devidamente atualizado.

No que tange à eventual compensação de valores, o acórdão foi claro ao consignar que será apurado na fase de liquidação, com a respectiva prestação de contas da venda extrajudicial de parte dos veículos alienados fiduciariamente, que foram apreendidos.

Logo, não cabe falar em omissão no acórdão, porquanto a questão foi remetida para a fase própria, vale dizer, apuração em liquidação, momento mais oportuno e com a possibilidade de dilação probatória e impugnação.

Não se verificam os vícios, em especial a omissão, descrita na regra do art. 1.022 do CPC, que norteia a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

O
Colegiado ao julgar o Apelo interposto pela aqui Embargante de declaratório tratou das teses arguidas e não deixou de analisar quaisquer delas, o que afasta a arguida omissão
.

Verifica-se que as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em orientação de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”

.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (g.n).

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023